Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600576-88.2024.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600576-88.2024.6.16.0020

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600576-
88.2024.6.16.0020, que confirmo parcialmente a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgo
parcialmente procedente a representação para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral
veiculada tão somente pelo representado Pedro Sergio Kroneis por meio dos URLs não informados
à Justiça Eleitoral, aplicando-lhe a multa prevista no artigo 57-B, §5º da Lei das Eleições, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(Representação Eleitoral com Pedido Liminar em Antecipação de
Tutela Ajuizada pela a Coligação Compromisso e Reconstrução (MDB/PL), sob o nº 15 nas urnas
para as Eleições 2024, em São José da Boa Vista/PR, r, em face de Pedro Sergio Kroneis Prefeito,
Daniel Amaral Vice-Prefeito, Coligação Juntos Trabalhando por São José (PP/Podemos. Aduz o
representante, em suma, que os representados veicularam propagandas nas redes sociais
Instagram de forma irregular, uma vez que estes não declararam à Justiça Eleitoral, através do
DivulgaCand, o uso dessas redes sociais, violando o disposto no Art. 57-B, § 1º da lei 9.504/97;
(JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO [MDB/PL] - SÃO JOSÉ
DA BOA VISTA - PR (RECORRENTE)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
PEDRO SERGIO KRONEIS (RECORRIDO)
LUCAS GOMES DE PAIVA (ADVOGADO)
DANIEL AMARAL (RECORRIDO)
LUCAS GOMES DE PAIVA (ADVOGADO)
JUNTOS TRABALHANDO POR SÃO JOSÉ[PP / PODE] -
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR (RECORRIDA)
LUCAS GOMES DE PAIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DANIEL AMARAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
LUCAS GOMES DE PAIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PEDRO SERGIO KRONEIS PREFEITO
(RECORRIDO)
LUCAS GOMES DE PAIVA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183112
05/11/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44183112 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.333

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600576-88.2024.6.16.0020 – São José da
Boa Vista – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO [MDB/PL] - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
- PR
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO - OAB/PR23782
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PEDRO SERGIO KRONEIS PREFEITO
ADVOGADO: LUCAS GOMES DE PAIVA - OAB/PR92540
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DANIEL AMARAL VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUCAS GOMES DE PAIVA - OAB/PR92540
RECORRIDA: JUNTOS TRABALHANDO POR SÃO JOSÉ[PP / PODE] - SÃO JOSÉ DA BOA
VISTA - PR
ADVOGADO: LUCAS GOMES DE PAIVA - OAB/PR92540
RECORRIDO: DANIEL AMARAL
ADVOGADO: LUCAS GOMES DE PAIVA - OAB/PR92540
RECORRIDO: PEDRO SERGIO KRONEIS
ADVOGADO: LUCAS GOMES DE PAIVA - OAB/PR92540
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS NÃO INFORMADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
COLIGAÇÃO
COMPROMISSO
E
RECONSTRUÇÃO
(MBL/PL)
contra
sentença proferida pelo Juízo da 20ª Zona
Eleitoral de Wenceslau Braz/PR, que julgou
parcialmente procedente representação por
em face de PEDRO SERGIO KRONEIS ,
DANIEL AMARAL e COLIGAÇÃO JUNTOS
TRABALHANDO
POR
SÃO
JOSÉ

Num. 44183112 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44
(PP/PODEMOS - 11)
1.2. A representação alegou que os
candidatos realizaram postagens em redes
sociais não informadas previamente à
Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo art.
57-B, §1º, da Lei n. 9.504/97.
1.3. A sentença impôs multa no valor de
R$5.000,00 apenas ao 1º representado
PEDRO SERGIO KRONEIS.
1.4.
A coligação Compromisso e Reconstrução recorreu, pedindo a
condenação solidária da Coligação Juntos
Trabalhando por São José (PP/PODEMOS)
e do candidato a vice-prefeito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. (i) saber se utilização de redes sociais
sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral
configura infração; (ii) se o erro material na
URL informada à Justiça Eleitoral caracteriza infração que justifique a
aplicação de multa no termos do art. 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97; (iii) Saber se a
Coligação Juntos Trabalhando por São
José
e
o
vice-prefeito deveriam
ser
condenados solidariamente
aos
demais
recorridos;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A propaganda eleitoral pela internet
requer
a
comunicação
prévia
dos
endereços eletrônicos utilizados, conforme
disposto no art. 57-B, §1º, da Lei n.
9.504/97 e art. 28, §1º, da Resolução TSE
n. 23.610/2019.
3.2. A utilização de redes sociais sem a
devida
comunicação
prévia
à
Justiça
Eleitoral configura infração e atrai a
aplicação da multa prevista no §5º, do art.
57-B, da Lei n. 9.504/97.
3.3. A jurisprudência do TRE/PR estabelece
que a regularização posterior não afasta a
irregularidade já cometida, mantendo-se a

Num. 44183112 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44
multa mesmo após a remoção das postagens irregulares (TRE/PR
-
Representação n. 060210139).
3.4. Quanto ao pedido de responsabilização
da Coligação Juntos Trabalhando por São
José e ao vice-prefeito, concluiu-se que a
multa deve ser aplicada apenas àqueles
que não informaram o endereço eletrônico
ou a quem for comprovado o conhecimento
prévio dessa inobservância, afastando-se a
responsabilidade da aliança e do candidato
a vice-prefeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a multa de R$ 5.000,00
aplicada na sentença.
4.2. Tese de julgamento: "A comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral é obrigatória para a veiculação de
propaganda eleitoral em redes sociais,
sendo irrelevante a regularização posterior
à violação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/97, art. 57-B, incisos I e IV, §1º
e §5º.
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º,
incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR - Representação n. 060210139,
Relatora: Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: 14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44183112 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO
(MBL/PL) em face da sentença proferida pelo Juízo da 20ª Zona Eleitoral de Wenceslau Braz/PR,
que julgou
parcialmente
procedente
a
representação
proposta
pela
COLIGAÇÃO
COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO (MBL/PR), condenando o representado PEDRO SERGIO
KRONEIS ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-B,
§2º, da Lei nº 9.504.
Na origem, trata-se de Representação de Propaganda Eleitoral Irregular, proposta pela
COLIGAÇÃO COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO (MBL/PR) em face de PEDRO
SERGIO KRONEIS E DANIEL AMARAL. Narra, em síntese, que os candidatos fizeram
diversas postagens em redes sociais antes de ter informado tal site à Justiça Eleitoral.
Pedro Sergio Kroneis, Daniel Amaral e Coligação Juntos Trabalhando Por São José
apresentaram defesa (id. 44082244) alegando inicialmente que o representado tomou
providências no sentido de informar os registros das redes sociais para finalidade de
divulgação da propaganda eleitoral, conforme juntado no documento de comprovação (id.
44082248), além de informar que o comando judicial na remoção fora totalmente
cumprido e, por fim, requereu a nulidade desta presente representação uma vez que o
proponente desta ação não juntou procuração com as devidas assinaturas dos
outorgantes legitimados em tempo hábil, motivo pelo qual deve ser esta presente
representação ser julgada improcedente por motivo de vício.
A sentença de id. 44082261 julgou parcialmente procedente a representação para
reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada tão somente pelo
representado PEDRO SERGIO KRONEIS por meio dos URLs não informados à Justiça
Eleitoral, com aplicação da multa de R$ 5.000 (cinco mil reais).
Inconformada, a COLIGAÇÃO COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO (MBL/PL) de São
José da Boa Vista/PR, interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44082267),
alegando que todos os recorridos se beneficiaram das propagandas irregulares veiculadas
na internet, na rede social Instagram (https://www.instagram.com/sergikroneis/) do 1º
recorrido (Sergio Kronéis, candidato a Prefeito), com mais de 800 (oitocentos seguidores),
sem comunicar previamente, no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e/ou no
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), o referido endereço à Justiça
Eleitoral. Também, no mesmo perfil de rede social, aparece junto com o 2º recorrido,
Chiquinho, candidato a Vice-Prefeito e informando os nomes dos partidos que fazem parte
da sua Coligação (PP e PODEMOS), beneficiando, estas propagandas irregulares na
internet, todos os recorridos.
Aduz que todas as mensagens de propagandas eleitorais irregulares veiculadas possuem
apelo popular, de modo a criar em favor dos recorridos, empatia com os eleitores, e por
isso, havendo benefício em favor dos recorridos, já que as postagens se propagam em

Num. 44183112 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44
escala geométrica, atingindo milhares de pessoas, prejudicando a lisura do pleito e
desequilibrando a disputa, pois, somente com a transparência nas informações desde o
início do período eleitoral pode ocorrer uma eleição justa. Por esses motivos, afirma que
todos os recorridos se beneficiaram das postagens, inclusive todos os candidatos a
vereadores pelo partido do 1º recorrido (PODEMOS) tendo como pena a multa prevista no
art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/57 e no art. 28, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 para
cada um dos recorridos, devido à solidariedade prevista no art. 241, caput, da Lei nº
4.737/65 c/c o art. 6º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/97 e por todos se beneficiarem das
propagandas irregulares na internet, ante à quantidade de seguidores do 1º recorrido no
Instagram (mais de 800 seguidores), que equivale a 16,8% (dezesseis vírgula oito por
cento) dos eleitores de São José da Boa Vista/PR, além do alcance das postagens
Além do exposto, ressalta que os recorridos em nenhum momento se desincumbiram de
seus ônus (art. 373, II, do CPC), pois sequer alegaram em matéria de defesa na sua única
petição na (id. 125056719), que os 2º e 3º recorridos não sabiam das postagens feitas na
internet pelo 1º recorrido. Por fim, expõe que com a criação da Coligação (3º recorrido),
passa a existir novo ente no mundo jurídico, que é formado por partes solidárias entre si,
dada a temporalidade intrínseca da entidade novel, que surge apenas para ter existência
durante o período eleitoral, constituída apenas para essa finalidade e por isso, quando
extinta, não se terá como efetuar a execução da multa imposta à Coligação e, por esse
motivo, a multa deve ser imposta ao 1º recorrido, ao partido e à coligação que integra,
solidariamente.
PEDRO SERGIO KRONEIS, DANIEL AMARAL e COLIGAÇÃO JUNTOS TRABALHANDO
POR SÃO JOSÉ (PP/PODEMOS - 11) apresentaram Contrarrazões ao recurso (id.
44082272), argumentando que houve mero descuido efetuado pelo responsável por
protocolar os dados do RRC via CANDEX, quando por um lapso, se esqueceu de
adicionar o endereço/sítio eletrônico utilizado pelos candidatos para divulgação de suas
respectivas campanhas eleitorais, fato que foi corrigido instantaneamente quando tal erro
foi apontado e ordenado sua reforma liminarmente. Expressa ainda, que o artigo 241 do
Código Eleitoral, apenas são citados candidatos e adeptos, concluindo que não se pode
aplicar pena ao 2º recorrido, já que o candidato a Vice-Prefeito Daniel Amaral faz parte do
PODEMOS e o candidato ao cargo de Prefeito é integrante do PP. Aduz que o fato de
terem supostamente se beneficiado das publicações do candidato a Prefeito, além de ser
subjetivo, pois é impossível comprovar tal benesse de maneira concludente, é também
inépito, visto que mesmo que houvesse tal benefício, o mesmo não teria como ser
entendido ao partido bem como ao 2º recorrido, conforme trata o §11 do Art. 96 da Lei
9.504/97 e, a vista do exposto, não merece prosperar a tentativa do recorrente em afastar
a aplicabilidade de tal dispositivo, uma vez que não se trata de propaganda eleitoral
irregular, e sim falta de formalidade exigida nos cadastros das candidaturas, motivo pelo
qual a Sentença prolatada deve ser mantida.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44119680).
É o relatório.

Num. 44183112 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente
a tempestividade.
II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, §
5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as
alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

Num. 44183112 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no
curso da campanha. (Grifei)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de prefeito, do município de São José da Boa Vista, durante o
período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação
feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a
faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três
distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das
campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo eleitoral (candidatos,
partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na hospedagem de sites ou
oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da propaganda da internet realizada
por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e coligações) é completamente
distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra característica do regime jurídico
imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização da propaganda na
internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e partidos.”
(Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p.
380-383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil de redes
sociais passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça
Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

Num. 44183112 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura
do recorrido, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do
art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a
comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da
multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
ELEITORAIS
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS
APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS POSTAGENS.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO
"EX OFFICIO". RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam
previamente comunicados à Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta
a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se
mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado
impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a
contar de sua criação, sem margem para outra interpretação.

Num. 44183112 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura
da representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.
Quanto à alegação de que tanto os candidatos que fazem parte da Coligação recorrida (1º
e 2º representados), quanto à própria Coligação (Trabalhando Juntos por São José)
deveriam ser responsabilizados ao pagamento da multa, não socorre razão à recorrente.
O art. 57-B, § 5º, da Lei das Eleições sujeita a multa o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário. No caso, o responsável
pela ausência de indicação da rede social Instagram é o próprio candidato, que foi
condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Não há comprovação de que o vice-prefeito, Daniel Amaral, tivesse conhecimento da
ausência de indicação do endereço eletrônico pelo 1º representado, candidato a Prefeito,
Pedro Sergio Kroneis, mormente porque não consta qualquer compartilhamento da
aludida rede social em seu nome. O fato do candidato a vice-prefeito e 2º representado ter
aparecido nas propagandas veiculadas na rede social não informada pelo 1º primeiro não
indica seu prévio conhecimento acerca dessa não observância. Isso porque a causa de
pedir objeto deste feito não é o conteúdo da propaganda em si, mas a ausência de
registro eletrônico.
Pela mesma razão, a responsabilidade da COLIGAÇÃO JUNTOS TRABALHANDO POR
SÃO JOSÉ (PP/PODEMOS) deve ser afastada, já que não há notícia de
compartilhamento por parte da coligação.
Por fim, o fato do 1º Representado possuir inúmeros seguidores é irrelevante para a
fixação do quantum da multa, porquanto o objeto da lide é apenas a falta de informação
do endereço eletrônico, tratando-se de norma objetiva, sendo desnecessária a aferição do
impacto eleitoral.
Por estes fundamentos, é imperioso o desprovimento do recurso eleitoral, mantendo o
afastamento da responsabilidade do 2º recorrente (DANIEL AMARAL) e da COLIGAÇÃO
JUNTOS POR SÃO JOSÉ (PP e PODEMOS), mantendo a multa de PEDRO SERGIO
KRONEIS em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para manter a sentença
que julgou procedente a Representação e aplicou multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao
candidato PEDRO SERGIO KRONEIS.
É como voto.

Num. 44183112 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:04:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514043583000000043131729
Número do documento: 24110514043583000000043131729
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:47:44

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600576-88.2024.6.16.0020 - São José da
Boa Vista - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO [MDB/PL] - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: JORGE ABRAO FAIAD NETO - PR23782 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 PEDRO
SERGIO KRONEIS PREFEITO, ELEICAO 2024, DANIEL AMARAL VICE-PREFEITO, DANIEL
AMARAL, PEDRO SERGIO KRONEIS, JUNTOS TRABALHANDO POR SÃO JOSÉ[PP / PODE] -
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR - Advogado dos RECORRIDOS: LUCAS GOMES DE PAIVA -
PR92540
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024